Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NO SHOW NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização, por danos materiais, no valor de R$ 2.611,12 (dois mil seiscentos e onze reais e doze centavos), e por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, decorrentes de cancelamento unilateral e sem prévio aviso de passagem aérea relativa a trecho de volta.
2. Conquanto as rés sustentem a validade do cancelamento da passagem aérea do trecho de volta, por suposto no show no voo de ida, não consta dos autos prova nesse sentido, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Ao invés, resta verossímil a narrativa apresentada pelo autor/recorrido, sobretudo porque não impugnada especificamente, segundo a qual, no voo de ida foi surpreendida com a notícia de overbooking. E foi feita um acordo de indenização material de R$ 1.000,00 (mil reais) por passageiro e a realocação no voo posterior. No entanto, ao realizar o check in do voo ao qual foram realocados, tiveram a notícia que o voo foi cancelado unilateralmente pela 1a ré.
3. Na hipótese, o cancelamento unilateral pela ré do voo de volta configura prática abusiva da relação consumerista, uma vez que resultou em aborrecimento que transbordou o limite do razoável, violando os direitos de personalidade da autora/recorrente, a qual teve que adquirir novas passagens aéreas
4. O valor fixado, a título de indenização por dano moral, deve observar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado, de R$ 2.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.